Tribunal: TJSP
Processo: 0004460-54.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena do crime comum e 3/5 do crime equiparado a hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena do crime comum e 3/5 do crime equiparado a hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004460-54.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WEVERTON
FRANCA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido, o E. Des. Otávio de Almeida
Toledo, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0004460-54.2020.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: WEVERTON FRANCA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18871
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
defensivo.
Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais.
Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da
pena do crime comum e 3/5 do crime equiparado a hediondo,
para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de
aplicação do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto
no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que
ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do
cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP,
restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por WEVERTON FRANCA DA SILVA contra a r. decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Josias Martins de Almeida Junior,
do DEECRIM 2a RAJ Comarca de Araçatuba, que indeferiu o pedido
de retificação de cálculo de penas do agravante, com a aplicação do
novo prazo de progressão de regime do artigo 112, inciso V, da Lei n,
7.210/84, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
(fls. 18/19).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
retificação do cálculo de penas para progressão de regime, de modo
que seja aplicado o lapso de progressão de regime previsto no artigo
112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, sustentando que o sentenciado não
é reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (fls.
01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o
seu não provimento (fls. 25/30).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 31), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Carlos Henrique
Mund, opinando pelo não provimento do recurso (fls. 45/47).

É o relatório.
O recurso comporta provimento.

O agravante foi condenado à pena total de 11
anos e 02 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal. Iniciado o cumprimento da reprimenda em
11.10.2016, o seu término está previsto para 20.12.2027 (fls.
09/11).
A Defesa requereu ao d. juízo a quo a
retificação do cálculo de pena para aplicação do prazo de progressão
de regime previsto no artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, após
as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, uma vez que o
agravante não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado e, portanto, deveria ser beneficiado com a aplicação
retroativa das mudanças promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que
seria mais benéfica a ele, se comparada ao prazo de 3/5, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos1.
O pedido foi indeferido pelo d. juízo a quo,
sob o argumento de que o sentenciado é reincidente e que, em razão
disso, incorre no prazo de 3/5 para progressão de regime (ou 60%,
nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, após
alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019), destacando que o
percentual de 40% previsto no inciso V, do artigo 112, é
expressamente aplicável aos sentenciados primários e que “a nova
redação, não faz exigência quanto à reincidência se específica ou não.
O legislador não cuidou de restringir a reincidência ao crime hediondo
ou, menos ainda, de exigir que se trate de reincidência específica.”
(fls. 18).
Inconformada,
a
Defesa
do
sentenciado
interpôs o presente agravo em execução, requerendo a aplicação
retroativa do prazo de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas
pela Lei n. 13.964/2019.
Inicialmente, observo que a controvérsia diz
respeito à interpretação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal, mormente quanto à natureza da reincidência mencionada pelo
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal, se comum ou específica.
No presente caso, o agravante foi condenado
anteriormente pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o,
incisos
I
e
II,
do
Código
Penal
(Autos
n.
0088799-10.2016.8.26.0050). Posteriormente, ele foi processado e
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/06 (Autos n. 1506756-82.2019.8.26.0228).
O artigo 112, incisos V e VII, da Lei de
Execução Penal, assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei
no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
Nesse sentido, respeitado o entendimento do
d. juízo a quo, pelo que se observa da própria dicção do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo de progressão de
regime de 60% é previsto apenas aos condenados “reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado”. No presente caso, o
agravante ostenta condenação anterior pela prática de crime roubo,
de natureza comum, não se enquadrando, portanto, nos requisitos
previstos no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, como bem ensina César Dario
Mariano da Silva, ao tratar do assunto “defendemos que se trata de
reincidência específica porque as normas expressamente dizem «se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado», e «se o apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte», ou seja, se tiver sido novamente
condenado por essas espécies de delito. A norma anterior revogada
prevista na Lei 8.072/1990, art. 2o, § 2o, referia-se apenas à
reincidência para que a fração aplicável à progressão de regime fosse
de 3/5 da pena e, por isso, a reincidência era a genérica. As normas
atuais não se limitaram como a anterior a dizer apenas reincidente.
Assim, não há como interpretar de outro modo as regras a não ser no
sentido de que a reincidência é a específica em crime hediondo ou
equiparado.”2
Ademais,
respeitados
os
entendimentos
contrários, a execução penal é orientada pelo princípio da reserva
legal (artigo 5o, XXXIX, CF) e do in dubio pro reo, de modo que não
cabe, em prejuízo do réu, a realização de interpretações teleológicas
ou extensivas.
Assim, embora não seja primário, como
exigido pelo artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, o
sentenciado também não é reincidente na prática de crime hediondo,
requisito exigido pelo inciso VII do mesmo artigo, de modo que,
acolhida a interpretação mais favorável ao acusado, deve-se aplicar a
fração a ele mais benéfica, qual seja, 40%.
2(SILVA, César Dario Mariano da. LEP «in» JuruaDocs n. 193.2535.5002.6300 - art.
112)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, assim já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça em decisão monocrática do i. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Confira-se:
“Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir
o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da
LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez
que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...)
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior
art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena
para fins de lapso temporal para progressão de regime,
uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada,
cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto
o
texto
do
dispositivo
considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
(...)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções
Penais, introduzido pela nova lei citada."
(HC n. 533.016/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 13.02.2020, publicada em 31.03.2020)
Na mesma linha, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação
de cálculo de liquidação de penas Execução relativa
ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Anterior
condenação por furto qualificado

Reincidência específica
Não configuração

Cumprimento de 60% da pena para a progressão
de regime
Impossibilidade
Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso

Interpretação
mais
benéfica

Aplicação
do
disposto no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei
13964/19
"Novatio legis in mellius"
Inteligência
dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da
conta.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0001770-22.2020.8.26.0521;
Relator: Vico
Mañas;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
10a RAJ; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020, V.U.)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI
No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO
DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA
REDAÇÃO
DO
ARTIGO
112
DA
LEP
QUE
CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS
GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME
HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA MAIS
BENÉFICA AO SENTENCIADO PRECEDENTES

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Relatora: Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020, V.U.)
Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão
de regime, repelindo a alegação defensiva de que,
diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%. A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o,
par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma
das
situações
previstas
na
nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de
Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004322-17.2020.8.26.0502;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 26/05/2020;
Data de Registro: 26/05/2020, V.U.)
Deste modo, considerando que o sentenciado
não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
inaplicável ao presente caso o prazo de progressão de regime
previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, devendo
ser fixado o prazo de progressão de regime de 40%, previsto no
artigo 112, inciso V, do mesmo diploma legal.
Ademais, além da condenação pelo crime
equiparado a hediondo, é certo que o sentenciado também foi
condenado pela prática de crime de natureza comum
roubo
majorado e, em relação a ele, deve-se aplicar prazo diferenciado de
progressão de regime.
A par disso, por se tratar de sentenciado
primário na prática de crime comum com violência ou grave ameaça,
mostra-se aplicável o prazo de progressão de 25%, previsto no artigo
112, inciso III, da Lei de Execução Penal.
Em suma, é o caso de provimento do recurso
defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do sentenciado, para
aplicação dos lapsos de progressão de regime de 40% e 25%,
respectivamente, aos crimes de natureza hedionda (tráfico de
drogas) e comum (roubo majorado).
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do
sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime de
40% e 25%, respectivamente, aos crimes de natureza hedionda e
comum.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004460-54.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Weverton Franca da Silva
Agravado: Ministério Público
Referente ao voto no 18871 do Exmo. Des. Leme Garcia
Declaração de voto vencido n° 39000
A despeito do imenso respeito que nutro pelo preclaro
Desembargador Relator, ousei divergir da solução por ele proposta para o caso
em epígrafe e, vencido, declaro os motivos que me levaram a propor solução
diversa.
O agravante cumpre penas de mais de 11 anos de reclusão por
crimes de roubo majorado e tráfico, este último equiparado aos hediondos. O
cálculo mais recente, ora impugnado pelo agravante, demandava para a
progressão de regime o cumprimento de 60% do total (3/5).
O argumento principal do agravo em exame, acolhido pelos
preclaros Desembargadores Relator e 2o Juiz, é no sentido de que a recente
alteração legislativa teria passado a reservar o lapso mais severo apenas para
reincidentes específicos em crimes hediondos.
Em outras palavras, entende que a Lei 13.964 de 2019, ao revogar
expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos e ao usar a
redação “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”,
teria realizado verdadeira melhora na situação de condenados como
WEVERTON, que ostentava condenação definitiva por crime comum e,
posteriormente, se veem apenados por delito de natureza hedionda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque interpretam que a expressão “reincidente na prática
de crime hediondo” como exclusivamente aplicável àqueles reincidentes
específicos, que ostentem mais de uma condenação por crimes dessa natureza.
Fato é que a leitura fria da letra do dispositivo pode mesmo levar
a essa interpretação, criando respeitável corrente jurisprudencial que conta com
nomes do calibre do próprio Desembargador Relator.
A leitura que faço da situação, data maxima venia da divergência,
é um tanto diversa e tem os fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.
Com a edição da Lei 13.964 de 2019, que integra o denominado
“Pacote Anticrime”, o tempo a ser cumprido pelos condenados para a obtenção
da progressão sofreu muitas alterações. Passaram-se a exigir porcentagens e
não mais frações, como anteriormente previstas na Lei de Execução Penal e na
Lei de Crimes Hediondos.
Como é de se notar, a nova Lei deu tratamento mais rigoroso aos
condenados por delitos praticados com violência ou com grave ameaça, por
organizações criminosas, milícias e, inclusive, por crimes hediondos.
A intenção do legislador de reprimir de forma mais rígida crimes
dessa natureza é bastante clara, como se observa da propositura do Projeto de
Lei na Câmara dos Deputados, da qual consta o seguinte trecho: “Observado o
absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a penas cruéis, estabelecidas pela
Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, 'e'), bem como, com base em bem sucedidas
experiências de diversos países democráticos, são propostas regras mais rigorosas para o
Regime Disciplinar Diferenciado (art. 52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos
mínimos para progressão de regime no caso dos crimes hediondos ou assemelhados (grifo
nosso), bem como dos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, atentando-se
para diferenciar a hipótese de reincidência. Lembrando-se, novamente, que para os
delitos sem violência ou grave ameaça será possível acordo de não persecução penal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação de sanções não privativas de liberdade”.
A corroborar o intuito de recrudescimento da repressão, acresce-
se o fato de no artigo 112, em seu inciso IV, a Lei exigir o resgate de 40% ao
condenado por crime hediondo, que seja primário, ficando evidente que, se
reincidente, a porcentagem a ser descontada será maior.
Ademais, do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, que
prevê o lapso a ser descontado pelo condenado por crime hediondo que seja
reincidente, não traz em sua redação a palavra específico, sendo que, nas
hipóteses que o legislador assim exigiu, o fez de forma expressa, como é o caso,
por exemplo, do artigo 83, inciso V, do Código Penal.
De uma interpretação teleológica da nova Lei, incluindo a
Exposição de Motivos de sua propositura, torna-se inviável, portanto, o
acolhimento do pleito defensivo para que seja o cálculo retificado para exigir,
para fins de progressão de regime, ao condenado reincidente, o desconto de
apenas 40% de suas reprimendas.
2. Diante do exposto, vencido, votava por negarmos provimento
ao agravo, mantendo assim a r. decisão atacada que exigia o desconto de 60%
das penas para fins de progressão de regime.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1265D57A
11
13
Declarações de
Votos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
12B60030
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004460-54.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.